Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705098-24.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE RODRIGUES CAVALCANTE RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SEGURO DE VIDA. PROVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva da parte, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva. 3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados. 4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo consortil à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal quando não comprovado prejuízos efetivos ao grupo. 5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, orienta no sentido de que as disposições do REsp 1.119.300/RS alcançam também os contratos celebrados na vigência da Lei no 11.795/2008, determinando o prazo de trinta dias para a devolução dos valores vertidos após o encerramento do grupo. 7. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído. 8. Nos termos da Súmula n. 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é lícita a taxa de administração de 21,5% estabelecida entre as partes, sendo descabida sua redução para o patamar de 10%. 9. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 10. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. No caso, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que o autor-apelante se sagrou vencedor apenas em metade dos pedidos efetuados. 11. Apelação principal conhecida e provida em parte. Apelação adesiva conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 42 do Decreto 70.951/72, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, afirmando que o caso em comento não é de mera desistência do consorciado, mas de rescisão causada pela parte recorrida, que, unilateralmente, modificou o contrato celebrado e passou a cobrar valores abusivos e exacerbados do recorrente, razão pela qual a restituição deve ser, de fato, realizada de maneira imediata. Requer, assim, sejam os valores restituídos de forma imediata, e não somente após o fim do grupo de consórcio, bem como que a taxa de administração de 21,50% seja considerada abusiva e fixado valor de indenização por dano moral em seu favor. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 42 do Decreto 70.951/72 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1119300/RS (Tema 312) e do REsp 1114604/RS (Tema 499) concluiu que: (...) É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (...) As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a estes aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 422 do CCB e ao dissídio interpretativo relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do dano moral indenizável, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028